Tribunal: TJDFT
Processo: 0000146-07.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO E AMEAÇA. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL ISOLADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS FRÁGEIS DE AUTORIA. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. Reconhecimentos fotográficos extrajudiciais constituem indícios de autoria para fins de investigações. Mas, somente eles, não autorizam condenações criminais que regem-se pelos princípios do contraditório e da verdade real.
2. Dado provimento ao recurso do réu para absolvê-lo, por insuficiência de provas.